Tribunal: TJSP
Processo: 2094743-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094743-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que são
agravantes JORGE LUIZ PARANHOS e ADELFA MARIA SIQUEIRA FRANCO
PARANHOS, é agravado COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES
RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094743-70.2020.8.26.0000 - Voto no 76314
2
Ag. 2094764-46.2020 e 2094743-70.2020 Santa Rita do Passa Quatro VOTO 76314
Agtes: Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais e Jorge Luiz Paranhos e outro.
Agdos: Os mesmos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
INSURGÊNCIA
CONTRA
O
MONTANTE
ARBITRADO.
DECISÃO MODIFICADA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM
PATAMAR
EXCESSIVO
E
QUE
COMPORTA
REDUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
São agravos de instrumento contra a decisão a fls. 283
dos autos principais que, em execução de título extrajudicial, fixou os
honorários definitivos do perito em R$ 20.000,00.
Em seus recursos, alegam os agravantes que a decisão
não pode subsistir, pois o montante arbitrado a título de honorários é
demasiado. Afirmam que a perícia realizada para se determinar o valor
do imóvel não é complexa. Pedem a reforma.
Processaram-se
os
recursos
também
no
efeito
suspensivo.
É o relatório.
Os recursos comportam provimento.
Os honorários periciais foram fixados em valor
excessivo e comportam redução. Relembre-se, por oportuno, que a
atividade do profissional não se confunde com aquela do profissional
liberal que, em livre negociação no mercado de trabalho, pode pedir
por seu trabalho exatamente aquilo que acha que deve pedir e deixar
de prestar seus serviços caso entenda que aquilo que quem o contrata
está disposto a pagar não o remunera da maneira desejável. Não.
Olvida-se quem assim raciocina da relevante circunstância de que o
perito judicial está exercendo munus público. Por outro lado, cabe
anotar que no arbitramento há de incidir certa discricionariedade
judicial (cf. JTACivSP, Lex Ed. 153/482, Rel. Juiz Francisco Barros).
Assim, o que deve ser levado em conta
primordialmente são certos fatores que podem ser objeto do controle
judicial, a saber, o grau de dificuldade do trabalho, a natureza e o
valor da causa, o tempo consumido na elaboração do laudo e também,
porque não, a condição financeira dos litigantes (cf. JTACivSP, Lex
Ed., 149/268, Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Não deve o magistrado inclinar-se no sentido de
remunerar de modo aviltado os honorários, já que isso, como dito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094743-70.2020.8.26.0000 - Voto no 76314
3
decisão por último citada, acaba afastando os profissionais mais
competentes do foro. Mas não se pode cair no extremo oposto.
No caso em tela, o valor do arbitramento é excessivo
diante da complexidade do trabalho. Com efeito, trata-se de perícia
realizada para determinar o valor do imóvel rural penhorado,
localizado as margens da Estrada Arlindo Bueno Borges em Santa Rita
do Passa Quatro (fls. 173 dos autos principais). Em tais circunstâncias,
o mais razoável é o arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
importância que remunera condignamente o profissional, sem onerar
em demasia as partes.
Pelo exposto, dou provimentos aos recursos.
Campos Mello
Desembargador Relator